Tribunal: TJSP
Processo: 0001797-59.2017.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado. V. acórdão que acolheu a preliminar de nulidade para anular a sentença, em razão da impossibilidade de cotejar o depoimento da testemunha, vez que o arquivo digital apresentou defeito, mantida a custódia cautelar de JEFFERSON. Defesa sustenta a existência de omissão no excesso de tempo da prisão preventiva.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado. V. acórdão que acolheu a preliminar de nulidade para anular a sentença, em razão da impossibilidade de cotejar o depoimento da testemunha, vez que o arquivo digital apresentou defeito, mantida a custódia cautelar de JEFFERSON. Defesa sustenta a existência de omissão no excesso de tempo da prisão preventiva. Ministério Público alega omissão e até obscuridade no efetivo prejuízo para a defesa e porque não adotada providência para restauração da prova ou diligência para a reoitiva da testemunha (arts. 541 e 543, CPP) e prequestionar a matéria. Sem razão. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou ambiguidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado questionado expôs as razões pelas quais acolheu a preliminar de nulidade. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JEFFERSON ALVES DE SOUZA, THIAGO QUINTINO MECHE
e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado ZILDA
REGINA DE PAIVA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA
SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 -Voto no 12.819
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 e
0001797-59.2017.8.26.0052/50001
Embargantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JEFFERSON ALVES DE SOUZA
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 12.819
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio
duplamente qualificado. V. acórdão que
acolheu a preliminar de nulidade para
anular
a
sentença,
em
razão
da
impossibilidade de cotejar o depoimento da
testemunha, vez que o arquivo digital
apresentou defeito, mantida a custódia
cautelar de JEFFERSON. Defesa sustenta
a existência de omissão no excesso de
tempo da prisão preventiva. Ministério
Público alega omissão e até obscuridade
no efetivo prejuízo para a defesa e porque
não adotada providência para restauração
da prova ou diligência para a reoitiva da
testemunha (arts. 541 e 543, CPP) e
prequestionar a matéria. Sem razão.
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou ambiguidade. Vedação ao
objetivo infringente dos embargos. Ao
revés do que afirma, o julgado questionado
expôs as razões pelas quais acolheu a
preliminar de nulidade. Pretensão de
reexame
de
matéria
já
decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero
inconformismo com o julgamento não
enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo
Civil/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 -Voto no 12.819
3
oportune tempore, pela defesa de JEFFERSON ALVES DE SOUZA e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra o v. acórdão de fls. 1485/1492, dos autos
principais, cujo teor, por votação unânime, acolheu a preliminar e anulou o
julgamento perante o Tribunal do Júri.
Irresignada, a defesa de JEFFERSON interpõe os
presentes embargos de declaração sustentado a existência de omissão no
v. acórdão, vez que apesar da anulação do julgamento, deixou de conceder-
lhe a liberdade provisória, bem como de se manifestar acerca do excesso de
prazo da prisão preventiva.
Também irresignado com o julgado, o Ministério
Público alega a existência de omissão e obscuridade, pois “omitiu análise de
referência ao dispositivo legal embasador da decisão, no que consistiu a
dificuldade de reanálise da prova pela E. Câmara, indicação precisa do
prejuízo para a defesa e apreciação da prova, porque não adotada
providência para restauração da prova ou diligência para a reoitiva da
testemunha (arts. 541 e 543, CPP), e não efetuada a distinção com
precedente do STJ”.
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios
alegados, devem ser rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 -Voto no 12.819
4
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
Ambos os embargantes se utilizam de tal expediente,
os embargos, não para declaração, mas sim para expressar inconformismo
com o decisum, além de prequestionar a matéria.
Outrossim, tentam a reforma do julgamento, o que se
mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É
ressabido
que
os
embargos
de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento
jurisdicional
padece
de
omissão, contradição ou obscuridade, nos
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que as
questões
suscitadas
nos
presentes
embargos
foram
devidamente
fundamentadas. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 -Voto no 12.819
5
No tocante ao acolhimento da preliminar, assim
constou do julgado:
Com razão a preliminar suscitada pela Defesa
de JEFFERSON, é o caso, mesmo, de se anular
o julgamento, em razão da impossibilidade da
reanálise da totalidade da prova produzida
durante a sessão de julgamento.
A certidão de fl. 1.262 é categórica ao informar
que
o
arquivo
referente
à
gravação
do
depoimento da testemunha protegida número 03
se encontra com erro, razão pela qual somente
foi
possível
recuperar
parcialmente
suas
declarações.
E analisando a transcrição de fls. 1.146/1.148,
observa-se que se perdeu a totalidade das
indagações elaborados pela Juíza Presidente e
pelo Ministério Público, bem como considerável
parcela dos questionamentos deduzidos pela
defesa de JEFFERSON.
Resta, por evidente, impossível o cotejamento
do depoimento da referida testemunha protegida
com as demais provas dos autos.
Não olvido da posição adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça, de que o defeito na mídia,
per se, não enseja o reconhecimento de
nulidade.
(...)
Contudo, no presente caso, inexistente a
transcrição do depoimento ou sequer menção
sobre seu teor, resta impossível atestar que,
perante o Conselho de Sentença, foram simplesmente repetidas as versões
anteriormente explicitadas pela testemunha.
Há de se considerar, ainda, que qualquer
imprecisão no relato da testemunha, que
prestava depoimento sob o manto do anonimato
conferido pelo Provimento no 32/2000 da CGJ do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
poderia lançar dúvidas sobre a responsabilidade
do acusado JEFFERSON.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 -Voto no 12.819
6
Diante disto, acredito mais adequada a anulação
da decisão, submetendo os acusados a novo
julgamento.
Ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não
era o caso de reinquirição da testemunha, pois não seria possível confirmar
que a versão apresentada no novo ato seria idêntica àquela que embasou a
decisão dos jurados.
Também não houve omissão no tocante à manutenção
da prisão preventiva de JEFFERSON. Vejamos:
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva
configurar-se-ia
como
medida
temerária,
capaz
de
engendrar grave perturbação social, não havendo garantia
alguma de que, caso soltos, não venham a turbar o regular
andamento do processo.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública, pela conveniência da
instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
Oportuno, ainda, destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa
de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como in
casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no
artigo 312 do mesmo diploma legal.
Em razão do decidido, mostra-se prematura a
discussão acerca do excesso de prazo da prisão preventiva, eis que
dependerá da eventual demora injustificada na realização do novo júri.
O que se vê, em verdade, é insurgência contra
entendimento diverso ao pretendido pelos Embargantes, motivo pelo qual os
embargos não merecem ser acolhidos.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001797-59.2017.8.26.0052/50000 -Voto no 12.819
7
discutida nas vias próprias.
Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como
já afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo
1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR